Tribunal: TJMT
Processo: 1024106-10.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1024106-10.2017.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ — COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: RAPHAEL DE MACEDO GERIMINIANO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 55582454) interposto por UNIMED CUIABÁ — COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 53207963):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ – PRELIMINAR REJEITADA – DEMORA INJUSTIFICADA NA RESPOSTA PARA AUTORIZAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SOLICITADO - ATO ILÍCITO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA - REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA RÉ E DO AUTOR NÃO PROVIDOS.
I – Embora o contrato de plano de saúde tenha sido celebrado entre o autor, ora apelado e a CENTRAL NACIONAL UNIMED, esta pertence ao mesmo grupo econômico da ré, ora primeira apelante, denominado “UNIMED”, logo, há que observar a solidariedade existente entre as unidades cooperativas.
II - Da análise dos documentos carreados aos autos, mormente pela própria tela do seu sistema interno, o ato ilícito praticado pela ré, ora primeira apelante, restou configurado diante da demora na autorização para a realização do procedimento cirúrgico solicitado pelo autor, ora apelado.
III - Nenhuma razão assiste à ré, ora primeira apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, no caso, tratando-se o autor, ora apelado, de uma criança com tenra idade, a demora na autorização do procedimento cirúrgico solicitado, à toda evidência, agravou sua situação de aflição psicológica e de angústia, caracterizando o dano moral.
IV – No que se refere ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida”. (N.U 1024106-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020).
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, manteve a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Reparação por Danos Morais cumulada com Tutela de Urgência de n. 1024106-10.2017.8.11.0041, ajuizada por RAPHAEL DE MACEDO GERIMINIANO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar a seguradora ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.
A Recorrente alega violação aos artigos 330, II, e 485, VI do Código de Processo Civil, e 265 do Código Civil, em virtude da rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, ante uma suposta existência de grupo econômico e solidariedade entre as singulares Unimed.
Argui contrariedade aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, em razão da condenação ao pagamento indenização por danos morais em valor desarrazoado, mesmo ausentes os requisitos autorizadores da reparação civil.
Recurso tempestivo (id 55771989).
Contrarrazões no id 58020539.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a Recorrente alega que “(...) não contribuiu de forma alguma para o desfecho dos supostos danos, eis que o Recorrido é beneficiário da Central Nacional Unimed, pessoa jurídica distinta da Unimed Cuiabá. Logo, inexistindo vínculo contratual entre as partes, a Recorrente não é parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda”. (id 55582454 - p. 7)
No acórdão impugnado ficou consignado que “(...) embora o contrato de plano de saúde tenha sido celebrado entre o autor, ora apelado e a CENTRAL NACIONAL UNIMED, esta pertence ao mesmo grupo econômico da ré, ora primeira apelante, denominado ‘UNIMED’, logo, há que observar a solidariedade existente entre as unidades cooperativas”. (id 53207963 - P. 4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas.
3. Agravo interno de fls. 1.007/1.021 (e-STJ) não conhecido. Agravo interno de fls. 992/1.006 (e-STJ) não provido”. (AgInt no AREsp 1561094/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 330, II, e 485, VI do Código de Processo Civil, e 265 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil, está amparada na assertiva de que foi indevida a condenação ao pagamento indenização por danos morais, pois além de o valor ser desarrazoado, estão ausentes os requisitos autorizadores da reparação civil.
Neste ponto, constou do aresto ora impugnado que “(...) nenhuma razão assiste à ré, ora primeira apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, uma vez que, no caso, tratando-se o autor, ora apelado, de uma criança com tenra idade, a demora na autorização do procedimento cirúrgico solicitado, à toda evidência, agravou sua situação de aflição psicológica e de angústia, caracterizando o dano moral”. (id 53207963 - p. 6)
Consignou-se, ainda, verbis:
“Por fim, no que se refere ao ‘quantum’ da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
(...)
Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora apelante e a situação que vivenciou o autor, ora apelado, o qual não teve a resposta da solicitação do seu procedimento cirúrgico dentro do prazo estabelecido nos termos da Resolução Normativa de no 259/2011 da ANS, entendo que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra proporcional e adequado, merecendo ser mantido”. (id 53207963 - p. 6)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ, a recusa indevida à cobertura médica enseja reparação a título de dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, já combalido pela própria doença. Precedentes.
2. A convicção formada pelo Tribunal de origem no sentido da existência de dano moral indenizável de responsabilidade da parte recorrente decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1527424/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE DA AUTORA. SÚMULA 7 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, "a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito" (REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005).
(...)
3. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1587840/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII